Tribunal: TJMT
Processo: 1049617-91.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1049617-91.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[TULIVANY FERREIRA MENDES - CPF: 837.126.821-15 (RECORRENTE), TULINEY FERREIRA MENDES BORBA - CPF: 001.420.601-35 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNÇÃO DE GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA). ATIVIDADE DE RISCO. PORTARIA N.º 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o
A
utor alega que é servidor público
municipal
, na função de vigia
(guarda patrimonial)
,
objetivando
o recebimento do adicional de periculosidade.

3
.
O
Anexo 3 da NR-16 da Portaria n
.
º 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial
.

4
.
Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorr
ente
, em vista do cargo exercido, qual seja, vigia, está contemplada no anexo 3, da NR-16.
Precedentes do TJ/MT.

5
.
Assim sendo,
impõe-se
reconhec
er
o direito do
Recorrente
ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta p
ontos percentuais
)

sobre o vencimento base
,
uma vez que restaram comprovadas as condições nitidamente perigosas.

6
.
Registre-se que, respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide d
esde a
publicação da Portaria n
.
º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho.

7
. Sentença
reformada.

8
. Recurso

provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o
Recorr
ente

TULIVANY FERREIRA MENDES
alega que é servidor público
municipal
, na função de vigi
a
(guarda patrimonial)
,
objetivando
o recebimento do adicional de periculosidade
retroativo aos últimos 05 (cinco) anos
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de

im
procedência
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
TULIVANY FERREIRA MENDES
,

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença,
a fim de que
a ação seja julgada procedente, conforme pedidos formulados na exordial
.

Em contrarrazões (ID
146715218
) o Recorrido MUNICÍPIO DE CUIABÁ refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos
.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do Ofício n.º 84/2017, por meio do qual a Dra.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, que atuava perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023